Tribunal: CARF
Processo: 10830.728009/2018-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2018, 2019
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. CRÉDITOS DE TERCEIROS. BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. DEVER OBJETIVO DE DILIGÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO LEGÍTIMA.
Alegação genérica de boa-fé não afasta a responsabilidade do contribuinte que, por meio de procuradores regularmente constituídos, apresentou DCOMPs com créditos manifestamente inexistentes, decorrentes de DARFs de terceiros e viabilizados por meio de REDARFs irregulares. O dever de diligência é objetivo e indelegável. Inexistindo comprovação de erro escusável ou de induzimento por parte da Administração, impõe-se a manutenção da exigência fiscal. Recurso Voluntário desprovido.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIOS-ADMINISTRADORES. ART. 135, III, DO CTN. GESTÃO NO PERÍODO DOS ILÍCITOS. RESPONSABILIZAÇÃO LEGÍTIMA.
Comprovada a atuação direta dos sócios na administração da pessoa jurídica durante o período fiscalizado e sua participação nos atos que deram causa à infração à legislação tributária, é legítima a imputação de responsabilidade com fundamento no art. 135, III, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. INCOMPETÊNCIA DO CARF. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO DO ART. 106, II, “c”, DO CTN.
O CARF não possui competência para apreciar alegações de inconstitucionalidade, conforme estabelece sua Súmula no 2. Alteração promovida pela Lei no 14.689/2023 ao art. 44 da Lei no 9.430/1996 reduziu a multa de ofício qualificada de 150% para 100%. Aplica-se, ao caso concreto, o princípio da retroatividade benigna previsto no art. 106, II, “c”, do CTN, para limitar o percentual da penalidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.728009/2018-05
ACÓRDÃO
1102-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SYSTHERM DO BRASIL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2018, 2019
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. CRÉDITOS DE TERCEIROS. BOA-FÉ NÃO
COMPROVADA. DEVER OBJETIVO DE DILIGÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO
LEGÍTIMA.
Alegação genérica de boa-fé não afasta a responsabilidade do contribuinte
que, por meio de procuradores regularmente constituídos, apresentou
DCOMPs com créditos manifestamente inexistentes, decorrentes de DARFs
de terceiros e viabilizados por meio de REDARFs irregulares. O dever de
diligência é objetivo e indelegável. Inexistindo comprovação de erro
escusável ou de induzimento por parte da Administração, impõe-se a
manutenção da exigência fiscal. Recurso Voluntário desprovido.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIOS-ADMINISTRADORES. ART. 135, III,
DO CTN. GESTÃO NO PERÍODO DOS ILÍCITOS. RESPONSABILIZAÇÃO
LEGÍTIMA.
Comprovada a atuação direta dos sócios na administração da pessoa
jurídica durante o período fiscalizado e sua participação nos atos que
deram causa à infração à legislação tributária, é legítima a imputação de
responsabilidade com fundamento no art. 135, III, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO DO ART.
106, II, “c”, DO CTN.
O CARF não possui competência para apreciar alegações de
inconstitucionalidade, conforme estabelece sua Súmula no 2. Alteração
promovida pela Lei no 14.689/2023 ao art. 44 da Lei no 9.430/1996 reduziu
a multa de ofício qualificada de 150% para 100%. Aplica-se, ao caso
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728009/2018-05
2
concreto, o princípio da retroatividade benigna previsto no art. 106, II, “c”,
do CTN, para limitar o percentual da penalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
A Recorrente apresentou, entre 19 de setembro de 2017 e 22 de março de 2018, as
Declarações
de
Compensação
(DCOMP)
de
números 28580.11028.190917.1.3.04-0813,
29369.31947.251017.1.3.04-4417, 14597.57428.061217.1.3.04-4005, 05685.07009.201217.1.3.04-
2000,
12645.04495.250118.1.3.04-6616,
28794.67821.220218.1.3.04-0513
e
33660.66079.220318.1.3.04-7084 (fls. 11 a 51), alegando possuir direito creditório fundamentado
em supostos pagamentos indevidos ou a maior.
As DCOMPs em questão foram submetidas a controle manual, em razão de alerta
do Escritório de Pesquisa e Investigação da 8a RF, que indicava a possibilidade de fraude,
detectada pela "Operação Manigância". Esta operação visava desmantelar uma organização
criminosa envolvida na venda de créditos de origem ilícita para fins de compensação tributária.
O Despacho Decisório emitido pela autoridade fiscal esclareceu que, em reunião
registrada nas atas de fls. 128 e 129, foi confirmado, de maneira clara, que o "crédito invocado
nas DCOMPs não foi suportado por DARFs válidos da contribuinte interessada". Na reunião, o
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728009/2018-05
3
sócio-gerente da empresa Vicle Soluções Empresariais afirmou não ter conhecimento sobre a
ilegalidade do procedimento, inicialmente acreditando tratar-se de um procedimento legítimo de
compensação tributária, similar ao e-Credac federal.
Concluindo, no Despacho Decisório de no 942/18 decidiu-se pela não homologação
das compensações, com base no entendimento de que os créditos eram inexistentes, conforme o
artigo 74 da Lei no 9.430/96. A decisão foi tomada em razão da conduta do sujeito passivo, que
apresentou Declarações de Compensação com créditos que sabia serem inexistentes,
configurando um ardil, conforme disposto no artigo 18 da Lei no 10.833/03.
Irresignada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, julgada
improcedente no Acordão 02-92.932, de 29 de abril de 2019, entranhado nos autos do processo
10830.724644/2018 13.
Assim, a Repartição de origem lavrou o Auto de Infração de fls. 2 a 4 em desfavor
da Recorrente, exigindo-lhe o pagamento de Multa Regulamentar no valor de R$ 677.122,67.
Ademais, em razão de a Fiscalização ter concluído pela prática de fraude tributária
por parte da Recorrente, consistente na utilização de métodos considerados espúrios com o
objetivo de reduzir ou suprimir o recolhimento de tributos aos cofres públicos, as pessoas físicas
Maria Silvania Sampaio da Rocha, CPF no 926.098.214-68, e Natalício Felix da Silva, CPF no
345.861.301-30, que figuraram como sócias-administradoras da Recorrente durante todo o
período fiscalizado, foram incluídas no polo passivo na condição de responsáveis solidários pelos
créditos tributários constituídos, nos termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
Após serem cientificadas da autuação, os referidos sujeitos passivos apresentaram
suas respectivas Impugnações (fls. 40/113), sustentando a improcedência do lançamento.
Ao analisar as defesas apresentadas, os membros da 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG), proferiram o acórdão n. 02-
92.933 (fls. 171/188),
no
qual
por
unanimidade
de
votos,
decidiram
por julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme os seguintes termos extraídos do
voto:
(...)
ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO DA INTERESSADA
DO DOLO
A impugnante afirma que “o lançamento em questão” seria “manifestamente
imprestável”, dizendo inexistir “fundamento que justifique o agravamento da
penalidade, tendo em vista que Impugnante não agiu com dolo, mas sim com
manifesta boa fé”, acrescentando que dolo e fraude não se presumem e
atribuindo a terceiro “a conduta imputada como fraudulenta”.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728009/2018-05
4
Entretanto, à fl. 104, encontra-se o instrumento do “CONTRATO PARA
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS FEDERAIS” firmado pela interessada, como
contratante, e por VICLE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA., como contratada.
Examinando-se a cláusula 1a, constata-se este contrato objetivava “a análise,
apuração e compensação de créditos federais tributários (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL e
IPI) próprios da CONTRATANTE, decorrentes de procedimento administrativo em
trâmite perante a Receita Federal do Brasil” (grifos acrescidos). Obviamente, a
adjetivação em destaque expressa uma inverdade, dado que a interessada
certamente sabia que os créditos não haviam sido apurados por ela – pois, se o
fossem, ela própria preencheria e transmitiria as DCOMP em tela, sem a
necessidade da interveniência de terceiros.
A par disso, a cláusula 3.1 do mesmo contrato estipulava que a impugnante
pagasse “à CONTRATADA a título de prestação de serviços” honorários da ordem
de “60% (Sessenta por cento), calculados sobre o valor total dos tributos a serem
compensados”. Ora, se a interessada concordou com este percentual, tinha
ciência de não se tratar, realmente, de créditos líquidos, certos e próprios, mas de
créditos alheios, eivados de vício. A mesma observação vale para a cláusula 5.1,
pois, por ela, a contratada se responsabilizou “pela lisura, procedência,
legitimidade e congêneres [sic] dos créditos perante a Receita Federal do Brasil,
descritos no procedimento administrativo mencionado na cláusula 1a” – algo
semelhante ao “la garantía soy yo” de quem oferece mercadorias de origem
obscura.
A cláusula 5.2 é ainda mais curiosa: por ela, a contratada obrigou-se “a
responder/intervir, perante qualquer Órgão, Juizado, Foro ou Tribunal, de toda e
qualquer instância, judicial ou administrativo, inclusive perante autoridades
policiais e repartições públicas de todas as esferas e competências” (grifo
acrescido). Por óbvio, trata-se de uma exigência da interessada, como
contratante, por vislumbrar a possibilidade de este arranjo resvalar para as
páginas policiais dos periódicos.
(...)
Assim, depara-se com outra intrigante peculiaridade deste contrato: as partes se
comprometeram a manter em sigilo o mais absoluto tanto “as informações e
conhecimentos trocados entre as partes para a execução do presente contrato”
quanto “todos os seus resultados” – ressalvada a “prévia autorização expressa,
por escrito” neste sentido. Uma banalíssima compensação tributária não
mereceria tantas reservas e cautelas – salvo se se tratasse de um negócio escuso,
como realmente o foi.
As características verdadeiramente aberrantes desta avença demonstram à
saciedade que a impugnante tinha ciência da ilicitude do ato que praticava, ainda
que, eventualmente, desconhecesse seus (digamos assim) detalhes operacionais.
Portanto, o contrato vale por suficiente prova do animus fraudandi da
interessada, tornando incabível a aplicação do artigo 112 do CTN.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728009/2018-05
5
DAS MULTAS
A impugnante avança a tese de que haveria cumulação da multa exigida
isoladamente neste processo com a multa moratória aplicada no processo
10830.724644/2018-13, em decorrência da não homologação das DCOMP
numeradas 28580.11028.190917.1.3.04-0813, 29369.31947.251017.1.3.04-4417,
14597.57428.061217.1.3.04-4005,
05685.07009.201217.1.3.04-2000,
12645.04495.250118.1.3.04-6616,
28794.67821.220218.1.3.04-0513
e
33660.66079.220318.1.3.04-7084, dizendo que, no caso destas últimas, “o Fisco
Federal procedeu com o primeiro lançamento, exigindo da Impugnante os valores
referentes à principal, multa de mora e juros do período indevidamente
compensados”. E supõe que, “na presente autuação, a Autoridade Fiscal exige
novamente multa – agora isolada – sobre o mesmo fato oriundo do primeiro
lançamento”. Ora, trata-se de uma patente inverdade. Naqueloutro processo,
aplicaram-se os artigos 61 e 74 da Lei no 9.430, de 1996, que, em seus §§ 6o e 7o,
atribuíram à DCOMP a natureza de confissão de débito e tornaram obrigatória a
cobrança deste débito, com acréscimos moratórios, quando a compensação não
for homologada. Aqui, pune-se o já comprovado dolo que caracterizou a
transmissão de Declarações cujos créditos não eram detidos pela impugnante,
cumprindo-se os mandamentos dos artigos 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 2001, e 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833, de 2003, combinados com o inciso I
do caput do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996.
A impugnante afirma “que não há distinção entre multa de mora e multa punitiva,
porquanto ambas representam sanção pelo descumprimento de obrigação
tributária”. Novamente, um argumento falacioso, dado que elas divergem na
medida em que a primeira, apesar do nome, não é punitiva. Sua finalidade
primordial é estimular a pontualidade no cumprimento das obrigações tributárias
e decorre automaticamente da simples mora do contribuinte, dispensando-se a
elaboração de juízos de valor. Já a segunda constitui efetivamente sanção por ato
ilícito – e, como tal, depende de regular lançamento por parte de Auditor Fiscal da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), podendo ser inclusive impugnada,
tal como sucede no caso vertente.
Destarte, ainda que legítimos os créditos manejados pela impugnante (e não são),
a multa de mora seria sempre devida. Entretanto, como sobejamente
demonstrado, tais créditos eram falsos, na mais ampla acepção do termo;
portanto, é mister a punição desta fraude, do modo como se faz aqui. Então,
inexiste bis in idem.
Num derradeiro esforço, a impugnante alega que a multa ora exigida violaria “o
artigo 150, inciso IV, os arts. 22, VI, e 48, XII, da CF, mais precisamente ao
princípio do não confisco, proporcionalidade e razoabilidade, na medida em que
aplica multa de 150% sobre o valor dos tributos não homologados”.
Quanto a isto, cabe recordar, inicialmente, que a penalidade pecuniária em exame
é exigida em estrita consonância com a legislação aplicável ao caso, como já
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728009/2018-05
6
demonstrado. Em assim sucedendo, sua aplicação é rigorosamente necessária,
vez que a autoridade fazendária encontra-se jungida ao estrito cumprimento das
normas tributárias, sem qualquer margem à discricionariedade, como determina
o parágrafo único do artigo 142 do CTN. Ademais, a vedação do artigo 150, inciso
IV, da Lei Máxima, dirige-se ao legislador, não à autoridade fazendária. Se a
interessada considera que a Lei no 9.430, de 1996, atenta contra o princípio do
não confisco, agita questão de estofo constitucional, cujo exame é vedado em
sede de contencioso administrativo, em face do que estatui o artigo 26-A
do Decreto no 70.235, de 1972. Logo, não se pode acolher este argumento.
DO ENCAMINHAMENTO DAS INTIMAÇÕES
Nesta seara, cumpre recordar que o artigo 23 do Decreto n.o 70.235, de 1972,
arrola, numero clauso, as formas pelas quais o contribuinte deva ser intimado, a
saber: (a) pessoal; (b) por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou
via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
(c) por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante envio ao domicílio
tributário do sujeito passivo; ou registro em meio magnético ou equivalente
utilizado pelo sujeito passivo; e (d) por fim, quando ineficazes todas as formas
anteriores, por edital. À vista disso, patenteia-se ser vedada a intimação por
qualquer outro modo que não previsto na Lei.
Ademais, há que se obedecer ao que determina a Portaria ME no 129, de 2019, e
seguir a determinação da Súmula 110 do CARF, que impede que as intimações
sejam endereçadas a patronos do contribuinte.
Logo, incabível esta pretensão da impugnante.
ANÁLISE DAS IMPUGNAÇÕES DOS SUJEITOS PASSIVOS SOLIDÁRIOS
ALEGAÇÃO DE NÃO INGERÊNCIA
As peças de defesa de MARIA SILVÂNIA SAMPAIO DA ROCHA e NATALÍCIO FELIX
DA SILVA são quase idênticas, salvo pela peculiaridade de a primeira afirmar que,
“por mais que constasse como sócia administradora no contrato social, ficou
estabelecido que somente seu sócio, Natalício, conduziria a Administração da
empresa” – algo que, contraditoriamente, diz poder provar pelo mesmo “contrato
social da empresa” (o qual ela não trouxe a exame). Afirma que, portanto, não lhe
caberia responsabilidade pessoal pelas “obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração em Lei” porque “sequer exerce
função como Administradora na referida empresa”.
É singular tal escusa, pois, no preâmbulo de sua própria impugnação, ela se diz
“sócia responsável pela empresa SYSTHERM DO BRASIL INDÚSTRIA DE
REFRIGERAÇÃO LTDA., principal autuada no Auto de Infração em questão” e, em
todas as DCOMP eivadas de falsidade, ela se apresenta como “Responsável da
Pessoa Jurídica Perante a RFB” (vejam-se fls. 11, 18, 25, 30, 35, 42 e 47 do
processo principal, de no 10830.724644/2018-13).
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728009/2018-05
7
Além disso, a pessoa jurídica autuada outorgou as procurações de instrumentos
encartados às fls. 65 e 160 do mesmo processo; no primeiro deles, a outorgante
se acha representada por “MARIA SILVANIA SAMPAIO DA ROCHA, devidamente
cadastrada sob o CPF/MF n°. 926.098.214-68”; e, no segundo, por “MARIA
SILVANIA SAMPAIO DA ROCHA, portador do RG no 1.254.689 e inscrito no CPF/MF
sob o no 926.098.214-68”. Portanto, abundam as provas de que MARIA SILVÂNIA
SAMPAIO DA ROCHA exerceu, efetivamente, a gerência de SYSTHERM DO BRASIL
INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA. e, portanto, sua responsabilidade não pode
ser afastada em razão deste argumento.
A par disso, no referido processo não se depara com qualquer documento
assinado por NATALÍCIO FELIX DA SILVA, salvo, é claro, o instrumento de
procuração pelo qual outorgou poderes a seu advogado para oferecer a
impugnação ora em exame. Assinale-se que este último, lealmente, não nega sua
participação na gerência da pessoa jurídica autuada, portanto, sua
responsabilidade, por este aspecto, é também estreme de dúvidas.
ARRAZOADO COMUM A AMBAS AS PESSOAS FÍSICAS
Ambos os responsáveis solidários repudiam a aplicação do artigo 135, inciso III,
dizendo-se, repetidamente, inocentes da prática de atos dolosos. A isto, cumpre,
antes de tudo, recordar que as DCOMP ora em exame são, inequivocamente,
viciadas por falsidade, conforme se verificou linhas acima, achando-se a pessoa
jurídica autuada claramente consciente disso. Ora, se o dolo é flagrante no caso
vertente, é impossível que houvesse sido perpetrado sem a anuência dos dois
únicos sócios e principais gestores da autuada. Logo, este argumento não merece
acolhida. Ademais, cumpre relembrar que o referido dispositivo legal menciona
aqueles atos praticados “com infração de lei”. Ora, tais atos compõem gênero de
que são espécie os atos praticados não apenas ao arrepio da lei, mas também
cum animo fraudandi, tal como se verifica aqui.
A referência ao “artigo 121 do CTN”, que não foi mencionado pela autoridade
fazendária, é irrelevante.
Não condiz com a verdade que a responsabilidade pelo “dano ao Erário” haja sido
atribuída pelo Autor do feito apenas e tão somente à pessoa jurídica VICLE, tal
como o prova a simples lavratura do Auto de Infração ora em exame.
DAS MULTAS E DO ENCAMINHAMENTO DAS INTIMAÇÕES
Aqui, reiteram-se as considerações expendidas acima com respeito aos
argumentos similares apresentados pela autuada.
CONCLUSÃO
Em assim sucedendo, voto por considerar julgar IMPROCEDENTES as presentes
impugnações, mantendo-se, em sua integridade, o crédito tributário lançado de
ofício e as responsabilizações solidárias de MARIA SILVANIA SAMPAIO DA ROCHA,
CPF no 926.098.214-68, e NATALÍCIO FELIX DA SILVA, CPF: 345.861.301-30.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728009/2018-05
8
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2018, 2019
COMPENSAÇÃO
O uso de indébito sabidamente inexistente como lastro creditório em declaração
de compensação configura evidente falsidade na sua confecção, implicando a
devida sanção pecuniária.
CONFISCO
A vedação ao confisco se dirige ao legislador, não à autoridade fazendária.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2018, 2019
INTIMAÇÃO
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Irresignada com a decisão, as Recorrentes interpuseram Recurso Voluntário
(fls. 210/282), no qual, em síntese:
Recurso Voluntário da SYSTHERM DO BRASIL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA:
(a) Sustenta a inexistência de fundamento para o agravamento da penalidade, uma
vez que não teria agido com dolo, mas sim com manifesta boa-fé. Destaca que,
conforme reconhecido pela própria Receita Federal do Brasil, a conduta tida
como fraudulenta foi praticada por terceiro, o que afastaria a aplicação da
penalidade agravada no presente caso.
(b) Afirma que o dolo não foi devidamente comprovado pela Fiscalização, que se
limitou a alegações genéricas, sem indicar concretamente quais condutas
dolosas teriam sido praticadas pela Impugnante.
(c) Alega que a empresa Vicle teria ocultado deliberadamente a real situação por
meio de outorga de procurações genéricas, cláusulas contratuais de sigilo e
ausência de informações claras acerca da origem dos créditos compensados.
Sustenta que a Recorrente, acreditando atuar dentro da legalidade, confiou
na Vicle, que, agindo de má-fé, transmitiu declarações de compensação com
créditos inexistentes, situação somente identificada após a lavratura do Auto de
Infração e do despacho de não homologação.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728009/2018-05
9
(d) Cita os Acórdãos no 1402-002.745, no 1401-002.077, no 104-22.975, no 1401-
002.884 e no 1201-002.287.
(e) Defende a aplicação do art. 112 do CTN, segundo o qual a legislação tributária
que define infrações deve ser interpretada de maneira mais favorável ao
acusado.
(f) Sustenta que não é possível presumir a ocorrência de dolo ou fraude, sendo
imprescindível a comprovação dessas condutas em relação ao sujeito passivo a
quem são atribuídas.
(g) Afirma que eventual intenção fraudulenta identificada pela Autoridade Fiscal
não pode ser imputada à Recorrente, que teria sido vítima do esquema
envolvendo a empresa Vicle e o Sr. Marcos Antônio Raymundo.
(h) Alega a impossibilidade de cumulação da multa isolada com a multa aplicada no
despacho decisório de não homologação. Destaca que, no despacho decisório
de 13/11/2018, já houve exigência do tributo, multa de mora e juros sobre os
valores compensados indevidamente, sendo indevida a nova exigência de multa
isolada sobre o mesmo fato.
(i) Sustenta violação ao art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, bem como aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante da aplicação de multa
de 150%, que teria caráter confiscatório.
Recurso Voluntário dos responsáveis solidários:
(j) Alegam a ausência de caracterização da sujeição passiva solidária prevista no
art. 135, III, do CTN, sustentando que a situação dos autos não se enquadra no
conceito de responsabilidade tributária do art. 121 do CTN, por inexistir
obrigação tributária instituída por lei.
(k) Defendem que a corresponsabilização dos sócios somente seria possível
mediante comprovação de infração à lei, excesso de poderes ou violação ao
estatuto social, nos termos do art. 135 do CTN.
(l) Sustentam que não se pode presumir a atuação irregular dos sócios com base
em afirmação unilateral do Fisco, sob pena de indevida inversão do ônus da
prova. Alegam que a Fiscalização não demonstrou de que forma os sócios
teriam agido em desconformidade com a lei ou com o contrato social.
(m) Afirmam que o Termo de Constatação Fiscal não indicou os motivos que
ensejariam a responsabilização solidária, tampouco demonstrou a prática de
dolo, fraude ou infração à lei ou ao contrato social pelos responsáveis,
ressaltando que a empresa Vicle foi apontada como a principal responsável
pelos prejuízos ao Erário.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728009/2018-05
10
(n) Defendem que, diante da ausência de motivação, é indevida a imputação de
responsabilidade tributária aos Recorrentes, nos termos do art. 135, III, do CTN.
(o) Alegam, ainda, a inexistência de fundamento para o agravamento da
penalidade, uma vez que não teria sido comprovado dolo por parte dos
Recorrentes, razão pela qual a multa agravada seria indevida, conforme
entendimento já pacificado no âmbito do CARF.
(p) Por fim, sustentam o caráter confiscatório da multa aplicada pelo Fisco Federal.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
Os Recursos Voluntários são tempestivos e atendem aos demais requisitos legais
para sua admissibilidade, razão, pela qual, deles conheço.
2
MÉRITO
As Recorrentes reproduzem, no presente feito, os mesmos fundamentos
apresentados no processo no 10830.728009/2018-05, sustentando ter a contribuinte agido de
boa-fé e não podendo ser responsabilizada pela suposta má-fé de terceiros. Diante da identidade
de argumentos e circunstâncias fáticas, adoto integralmente, por economia processual e coerência
decisória, as razões de decidir já expendidas naquele julgamento.
Conforme dispõe o art. 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro –
LINDB, "ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece". Trata-se de presunção
legal de conhecimento da norma jurídica, essencial à estabilidade e à segurança do ordenamento
jurídico, e que se aplica indistintamente a todos os sujeitos de direito, especialmente às pessoas
jurídicas, que devem conduzir suas atividades com diligência compatível com sua organização e
complexidade.
No âmbito tributário, essa presunção assume relevância ainda maior, pois o
exercício regular da autonomia privada — inclusive no que se refere à apuração e utilização de
créditos fiscais — impõe o dever objetivo de cautela e verificação da licitude e da existência
jurídica dos créditos apropriados. A confiança legítima e a boa-fé, ainda que presumíveis, não
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728009/2018-05
11
afastam a responsabilidade quando ausente a devida diligência na verificação da origem e da
regularidade dos valores utilizados para fins de compensação ou dedução tributária.
Em matéria tributária, o dever de diligência é objetivo e indelegável, não sendo
admissível invocar a condição de boa-fé para afastar penalidade legalmente prevista, sobretudo
quando ausente comprovação de erro escusável ou de induzimento em erro por parte da
autoridade administrativa.
Assim, mesmo diante da alegada ausência de dolo direto, não se pode ignorar que a
Recorrente assumiu o risco da conduta ao se beneficiar de créditos sem a verificação adequada de
sua legitimidade, circunstância que, por si só, justifica a manutenção da exigência fiscal — ainda
que com eventual reavaliação do grau de reprovabilidade da conduta, para fins de gradação da
penalidade, se cabível.
Conforme pontuado pela autoridade autuante, estamos diante de uma conduta
comissiva, dolosa, do sujeito passivo que, por meio de procuradores devidamente constituídos,
apresentou uma série de DComps lastreadas em crédito de que tinha conhecimento por
inexistente, com o intuito de extinguir créditos tributários por ele apurados.
O DARF utilizado nos procedimentos compensatórios pertencia a terceiros e fora
direcionado à declarante por atos ardilosos, ilegais, por meio de REDARFs desacompanhados das
devidas cautelas normativas. Não se trata de meras presunções, mas fatos lastreados em robusto
acervo probatório.
Com a devida vênia, a tese levantada pela Recorrente não se sustenta diante do
conjunto probatório dos autos. Não se trata, no caso concreto, de mera imputação objetiva de
responsabilidade com base em interesse econômico ou em conduta alheia. Ao contrário, restou
demonstrado que a própria Recorrente, por meio de procuradores regularmente constituídos,
apresentou uma série de Declarações de Compensação (DCOMPs) lastreadas em créditos
tributários manifestamente inexistentes, decorrentes de DARFs emitidos por terceiros, desviados
por meio de uso indevido de REDARFs, sem respaldo na legislação vigente.
O argumento de ausência de dolo ou fraude carece de amparo fático e jurídico.
Como já exposto, o dever de diligência na verificação da origem e da legitimidade dos créditos
utilizados em compensações é objetivo e indelegável. A boa-fé alegada, para produzir efeitos
jurídicos, demanda demonstração concreta de que a contribuinte adotou medidas razoáveis para
assegurar a licitude do procedimento adotado, o que não ocorreu.
Não se está, portanto, diante de responsabilidade por mera associação com
terceiros. A responsabilização da Recorrente decorre de conduta comissiva própria,
consubstanciada na apresentação de DCOMPs com créditos que não lhe pertenciam e cuja
ilicitude era evidente — inclusive com sinais ostensivos de irregularidade que seriam prontamente
identificados com uma simples consulta às normas e orientações disponíveis no sítio eletrônico da
Receita Federal.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728009/2018-05
12
É irrelevante, para fins de afastar a responsabilidade, que o procedimento tenha
sido operacionalizado por consultor externo. A escolha e a autorização conferida a este por meio
de mandato vinculam a Recorrente, que se beneficiaria diretamente da extinção irregular de
débitos tributários. Como se sabe, não é permitido ao contribuinte se eximir das consequências de
atos praticados em seu nome, especialmente quando ausente qualquer indício de erro escusável
ou de induzimento em erro por parte da administração.
Portanto, não se trata de responsabilização sem fundamento, mas da imposição
legítima de sanção diante da prática de atos que violam frontalmente a legislação tributária e que
revelam, no mínimo, aceitação consciente do risco da conduta. A manutenção da exigência fiscal,
inclusive da multa de mora, é medida que se impõe.
Assim, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário nesse ponto.
3
COBRANÇA CUMULATIVA DA MULTA DE MORA E DA MULTA REGULAMENTAR ISOLADA
A recorrente sustenta a ilegalidade da cumulação entre a multa de mora e a multa
isolada prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003, sob o argumento de que ambas incidiriam sobre
a mesma infração, caracterizando bis in idem.
Contudo, tal alegação não merece prosperar.
A multa de mora possui natureza compensatória, conforme disposto no art. 61, §1o,
da Lei no 9.430/96, sendo exigível nos casos de inadimplemento da obrigação tributária principal,
incidindo automaticamente em razão do pagamento intempestivo do tributo devido.
De outro lado, a multa isolada aplicada com fundamento no art. 18 da Lei no
10.833/2003 tem natureza punitiva e autônoma, incidindo na hipótese de não homologação de
compensação tributária quando restar comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo. No caso concreto, restou demonstrado nos autos que o contribuinte apresentou
DComp com créditos sabidamente inexistentes, confessadamente adquiridos de terceiros, com o
propósito de extinguir indevidamente débitos tributários, o que atrai a incidência da referida
penalidade.
Transcreve-se trecho elucidativo da manifestação fiscal constante dos autos:
A fiscalizada enviou as DCOMPs em comento entre os dias 19/09/2017 e
22/03/2018, submetendo-se, dessa forma, à legislação acima citada. O crédito
utilizado nos procedimentos compensatórios adveio única e exclusivamente de
indébito por ele sabidamente inexistente, pois nunca apurado, ou comprovado,
tendo a pessoa jurídica Vicle, inclusive, confessado ter ciência de sua aquisição de
terceiros. Consequentemente, as respectivas DComps não foram homologadas,
sujeitando o contribuinte em foco ao lançamento de ofício da multa isolada
prevista no art. 18, da Lei no 10.833/03 e alterações, como exposto alhures.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728009/2018-05
13
Portanto, são distintas as causas jurídicas que ensejam a exigência de cada uma das
penalidades. A multa de mora decorre do inadimplemento da obrigação tributária principal (falta
de pagamento), enquanto a multa isolada pune a conduta do contribuinte que, de forma dolosa,
intenta extinguir o crédito tributário por meio de compensação indevida, mediante falsidade da
declaração.
A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é pacífica no
sentido de admitir a cumulação dessas penalidades, desde que fundadas em fatos jurídicos
distintos, como se verifica no caso dos autos.
Assim, não há que se falar em bis in idem ou em qualquer ilegalidade na cobrança
cumulativa da multa de mora e da multa isolada prevista no art. 18 da Lei no
10.833/2003.Portanto, são distintas as causas jurídicas que ensejam a exigência de cada uma das
penalidades. A multa de mora decorre do inadimplemento da obrigação tributária principal (falta
de pagamento), enquanto a multa isolada pune a conduta do contribuinte que, de forma dolosa,
intenta extinguir o crédito tributário por meio de compensação indevida, mediante falsidade da
declaração.
A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é pacífica no
sentido de admitir a cumulação dessas penalidades, desde que fundadas em fatos jurídicos
distintos, como se verifica no caso dos autos.
Assim, não há que se falar em bis in idem ou em qualquer ilegalidade na cobrança
cumulativa da multa de mora e da multa isolada prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003.
4
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Em apertada síntese, os sujeitos passivos indicados como solidários sustentam que
a autoridade fiscal não teria comprovado a prática de atos com excesso de poderes ou em infração
à lei, ao contrato social ou aos estatutos, nos termos exigidos pelo art. 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional (CTN), para fins de atribuição de responsabilidade tributária.
Contudo, não lhes assiste razão. Conforme demonstrado nos autos, a autoridade
fiscal apurou que a Sra. Maria Silvania Sampaio da Rocha e o Sr. Natalício Felix da Silva figuraram
como sócios-administradores da pessoa jurídica autuada durante todo o período fiscalizado,
exercendo efetivamente funções de gestão e comando na condução dos negócios sociais.
A responsabilidade que lhes é atribuída decorre diretamente de sua posição de
administração e da prática de atos que resultaram na constituição do crédito tributário. Ou seja,
não se trata de mera responsabilidade objetiva ou por presunção legal, mas de responsabilização
pessoal em razão da atuação direta e consciente na condução da empresa no período em que se
verificou a infração à legislação tributária.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.831 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728009/2018-05
14
A jurisprudência administrativa é pacífica ao reconhecer que a responsabilização de
sócios e administradores, nos termos do art. 135, III, do CTN, exige a demonstração de sua
participação nos atos de gestão que deram causa à infração legal. Tal condição está presente no
caso concreto, dada a comprovação documental e registral de que os referidos sócios exerciam
poderes de administração e direção à época dos fatos geradores das obrigações tributárias ora
exigidas.
Trata-se, portanto, de hipótese clássica de responsabilidade solidária, em que,
embora distintas as obrigações entre a pessoa jurídica e seus administradores, estas se vinculam
por um nexo de adimplemento, com fundamento no desvio funcional ou infração à norma legal
ocorrido no exercício da administração.
Dessa forma, diante da efetiva comprovação da atuação dos referidos sócios na
gestão da empresa autuada durante o período em que ocorreram os ilícitos fiscais, voto pela
manutenção da responsabilidade tributária a eles atribuída, nos termos do art. 135, inciso III, do
CTN.
5
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA
As Recorrentes sustentam que a imposição de multa em valor superior ao do
tributo devido configuraria confisco, em afronta ao disposto no art. 150, IV, da Constituição
Federal.
No entanto, cumpre destacar que, conforme estabelece a Súmula no 2 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), “não compete ao CARF se pronunciar sobre a
constitucionalidade de lei tributária.” Assim, por se tratar de matéria de natureza eminentemente
constitucional, cuja análise extrapola a competência deste órgão, não conheço da alegação de
confisco suscitada pela Recorrente.
6
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por negar provimento aos recursos voluntários do
contribuinte e dos solidários.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 300
DF CARF MF
Original